Tribunal: STF
Processo: Rcl 94306
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Banco de Olhos de Sorocaba alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0012311-16.2016.5.15.0003, descumprido o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).

Narra tratar-se na origem de ação civil pública no âmbito da qual o órgão reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização formalizada entre a reclamante e empresa prestadora de serviços para o “fornecimento de atividade médica”, por entender ilícita a terceirização da atividade-fim.

Aduz que, na hipótese, mantinha contrato de prestação de serviços com a empresa terceirizada. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, o órgão reconheceu a ilicitude da terceirização e determinou a contratação direta dos médicos contratados pela terceirizada. Colaciono os trechos pertinentes do ato reclamado:

O Ministério Público do Trabalho obtemperou, na petição inicial, que, instaurado o inquérito civil nº 000469.2014.15.008/1-20 à apuração de denúncia de irregularidades trabalhistas cometidas pela requerida na gestão da Unidade de Saúde da Zona Leste de Sorocaba - UPH Zona Leste, foram constatadas fraudes à legislação laboral perpetradas por meio da contratação de pessoal mediante empresa interposta especificamente a tanto constituída, sob subordinação jurídica direta às ordens da tomadora, tudo com a finalidade de levar a cabo a operacionalização do Convênio firmado com o Município de Sorocaba, consubstanciando, porém, terceirização ilícita da sua atividade-fim.
Pois bem, a exemplo do Mm. Juízo de origem, reputo ter restado comprovado autêntico processo de intermediação fraudulenta de mão-de-obra.
[...]
No caso destes autos, entretanto, como observado pela Origem, houve claro desvirtuamento dos contratos de prestação de serviços terceirizados, uma vez que o exercício da função de medicina pelos obreiros, mormente à verificação da subordinação jurídica direta à requerida, afigura-se transferência de tarefas inerentes à sua atividade-fim, consistente justamente na prestação de "assistência médica, tanto diagnóstico, quanto para tratamento a todos os pacientes que necessitam dos serviços médico-hospitalares particulares, do SUS, de convênios, ou não pagantes" e no "desenvolvimento científico com estudos e pesquisas na área de saúde realizando transplante de órgãos", é dizer, misteres que dependem do exercício da atuação privativa dos profissionais médicos, como se colhe do objeto social firmado no estatuto de id. b685d3c.
Neste específico, entendo, outrossim, que a circunstância de o convênio firmado com o Município de Sorocaba "visando a implantação, estruturação, operacionalização e gerenciamento da unidade pré-hospitalar - UPH da Zona Leste" ter conferido à demandada a responsabilidade pela contratação de todo o pessoal bastante à execução das atividades acordadas, mas sem especificar a necessidade de o fazer por meio da admissão de empregados registrados, em nada a elide do cumprimento de tal obrigação, já que a presença dos requisitos da relação de emprego diretamente com a entidade tomadora faz da iniciativa uma medida manifestamente irregular, nos termos da referida súmula, constituindo fraude à legislação trabalhista, à vista da disposição do artigo 9º da CLT.
É o que se dessume da perscrutação dos documentos juntados com o inquérito civil, dos quais se extraem a subordinação direta dos médicos à ré, que definia as escalas de plantões e controlava-lhes os horários de trabalho e o desempenho de atividades próprias à rotina hospitalar, ao id. 19e072b.
Agrava ainda mais a situação analisada o fato de revelar-se habitual a subcontratação, pela empresa interposta, Alcolea & Mangini, de serviços médicos de profissionais plantonistas por meio da constituição de pessoas jurídicas também por estes, e também da atuação de "outros médicos, que, por atender a necessidades pontuais, atuam na informalidade", conforme se depreende do depoimento dos sócios daquela, exarado no auto de infração de id. ecda5e9, tudo a desnudar, às escâncaras, a tentativa de precarização das relações trabalhistas na tentativa de se exonerarem, todos os envolvidos gize-se, das obrigações legais, inclusive previdenciárias, bem como daquelas responsabilidades inerentes à prestação de serviços médicos, que se esvaem na rede de contratações e de subcontratações operada, em prejuízo da própria prestação de serviços.
Neste diapasão, merece transcrição a arguta menção do Mm. Juízo de origem:
"Aqui deve ficar muito claro que o objeto do contrato é a prestação de serviço público essencial, direito à saúde garantido como dever do Estado no artigo 186 e seguintes da Constituição Federal. Deve ser possível garantir a qualidade dos serviços prestados, o que não se evidencia da situação posta em exame. E o Estado, ao contratar, deve cumprir os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, CF/1988).
Se não há médicos aptos aprovados em concurso ou que aceitem a contratação celetista, decerto que há necessidade de ajuste de conduta, como recentemente realmente ocorreu com a contratação de médicos estrangeiros, mas não precarizando a relação de trabalho e muito menos o próprio serviço público, a fim de garantir maior rendimento ao profissional. Acaba sendo um bom negócio para o Município, para a reclamada, para as empresas terceirizadas e para o médico, aparentemente, já que todos se apresentam como satisfeitos com a solução encontrada. Os lucros são maiores e cada um se isenta de responsabilidade pelos serviços prestados. Mas a prioridade é o serviço público de saúde. A situação precariza as relações de trabalho, mas com isso traz um risco para a sociedade como um todo, quando deixa de existir transparência nas responsabilidades assumidas, ao contrário, a cada terceirização o contratante se isenta de responsabilidade, em relação ao contratado e também em relação ao destinatário da prestação de serviços: o usuário dos sistemas públicos de saúde."
Diante disso, indubitavelmente coloca-nos o presente feito diante do artifício terceirizante ilícito.
Portanto, tem-se por satisfeitos os requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego e a irregularidade da terceirização dos serviços, mantenho a sentença no que condenou a demandada a contratar médicos empregados dentre candidatos aptos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por empregado em situação irregular.

No caso, a despeito da existência de contratos de prestação de serviços, o órgão reclamado considerou ilícita a subcontratação de serviços médicos, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

O fato de o trabalhador envolvido estar submetido diretamente à empresa tomadora de serviços não invalida a terceirização levada a cabo. 

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade nas contratações.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo subjacente até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo na origem até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente